Tribunal: TJSP
Processo: 1002269-91.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO - Indenização - Dano moral – Caracterização – Atraso de voo em decorrência de manutenção não programada – Autores que, em virtude disso, chegaram ao seu destino final seis horas depois do horário inicialmente previsto – Indenização fixada em R$ 6.000,00 para os dois autores - Pedido de majoração – Descabimento, por se tratar, in casu, de valor proporcional ao evento e suas

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO - Indenização - Dano moral – Caracterização – Atraso de voo em decorrência de manutenção não programada – Autores que, em virtude disso, chegaram ao seu destino final seis horas depois do horário inicialmente previsto – Indenização fixada em R$ 6.000,00 para os dois autores - Pedido de majoração – Descabimento, por se tratar, in casu, de valor proporcional ao evento e suas consequências, que bem atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002269-
91.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LAYANE
CAROLINE COSTA RODRIGUES e PEDRO RICARDO COSTA BOAES
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A
(LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30871
APEL.No: 1002269-91.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : LAYANE CAROLINE COSTA RODRIGUES e PEDRO RICARDO
COSTA BOAES (MENOR REPRESENTADO)
APDO. : TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
TRANSPORTE AÉREO - Indenização - Dano moral

Caracterização Atraso de voo em decorrência de manutenção
não programada Autores que, em virtude disso, chegaram ao
seu destino final seis horas depois do horário inicialmente
previsto Indenização fixada em R$ 6.000,00 para os dois
autores - Pedido de majoração Descabimento, por se tratar, in
casu, de valor proporcional ao evento e suas consequências,
que bem atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e
concessão de lenitivo à vítima Sentença mantida Recurso
não provido.
Os apelantes pretendem a reforma parcial da r.
sentença de fls. 61/62 que julgou procedente em parte o
pedido formulado em ação indenizatória, para o fim de
condenar a apelada ao pagamento da importância de R$
3.000,00, para cada recorrente, acrescida de correção
monetária e juros de mora, a título de indenização por dano
moral, resultante da falha na prestação de serviço de
transporte aéreo. Diante do princípio da causalidade, foi
imputado exclusivamente à apelada o ônus de arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes arbitrados em 13% sobre o valor da condenação.
Afirmam (fls. 70/76) que a decisão merece ser
parcialmente modificada, alegando, em suma, que o valor
indenizatório arbitrado é insuficiente para a reparação dos
aborrecimentos e constrangimentos suportados, considerando
que por culpa da apelada tiveram que esperar por longo
período nas dependências do aeroporto para a solução do
problema que impedia a realização do voo, além do que não
receberam informações adequadas durante tal período sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atraso do voo que, por sua vez, fez com que eles chegassem
em seu local de destino seis horas depois do horário
inicialmente
previsto;
que,
nessas
circunstâncias,
a
indenização merece ser majorada para a quantia de R$
6.000,00, para cada apelante, uma vez que a referida
importância cumpre as finalidades de reparar o dano a eles
causados e punir a conduta da apelada.
A apelada apresentou contrarrazões (fls. 90/96),
pugnando, preliminarmente, pela suspensão do processo, por
motivo de força maior, tendo em vista o impacto financeiro
por ela sofrido em virtude da pandemia causada pelo novo
coronavírus; no mais, sustenta o acerto da r. decisão.
A Doutra Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 115/118).
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls. 120)
e o preparo está anotado (fls. 77/78).
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual (fls. 122).
É o relatório.
Em primeiro lugar, a preliminar suscitada pela
recorrida merece ser afastada.
Assim é porque não há se falar em suspensão do
processo, como quer a apelada, uma vez não estar
configurada a hipótese do art. 313, VI, do Código de
Processo Civil, considerando que o presente feito tramita
sob o formato eletrônico e a pandemia do novo coronavírus
(COVID-19) não oferece obstáculo ao seu processamento,
tendo em vista as Resoluções no 313/2020 e 314/2020, ambas
do CNJ e os Provimentos CSM no 2549/2020, 2550/2020 e
2555/2020, todos deste E. Tribunal.
Ademais, não obstante seja notória a gravidade
econômica experimentada por vários setores da sociedade em
razão da referida pandemia, não se vislumbra nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejuízo imediato à apelada com a continuidade do regular
trâmite do processo, notadamente porque o presente feito
está em fase de conhecimento e não há nos autos qualquer
determinação de constrição patrimonial contra ela.
Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito
recursal.
É cediço que o valor da indenização deve ser
estabelecido de modo a sancionar o agressor.
Por outro lado, também é de ser considerado que a
indenização não se presta ao enriquecimento da parte
lesada, mas à concessão de mero lenitivo.
No
caso,
é
incontroverso
que
os
apelantes
contrataram o serviço de transporte aéreo com a apelada
para Rio de Janeiro com partida de São Paulo, com previsão
de saída às 13:45 horas do dia 16/01/2020, porém, em razão
da necessidade de manutenção não programada na aeronave, o
voo sofreu atraso, de modo que os apelantes somente
conseguiram chegar ao seu destino final seis horas depois
do horário incialmente previsto.
Não há dúvida de que a situação assim criada foi
causa de perturbação do estado de felicidade, geradora de
angústia, ansiedade, frustração e indignação.
Entretanto, tal situação, embora desgastante tanto
física como emocionalmente, foi provisória e não trouxe
desdobramentos de maior gravidade aos apelantes, fato que
também deve ser levado em consideração para ser
estabelecido o quantum.
Nessas condições, a indenização no importe fixado
em primeiro grau (R$ 6.000,00, para os dois recorrentes) se
afigura proporcional ao evento e suas consequências,
atendendo aos parâmetros de reprovação da conduta da apelada e
concessão de lenitivo aos apelantes sem que haja enriquecimento,
não comportando, pois, majoração.
Em vista dessas considerações, a r. sentença merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser mantida, uma vez que deu justa solução ao caso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator